Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-92.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800324-92.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ISAQUE GEMAQUE DE MEDEIROS

IMPETRADO: LEILA CARVALHO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, sendo uma das hipóteses que legitimam sua proposição a ocorrência de omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento.

2.

Assim, não houve omissão na Decisão embargada, eis que nesta foi expressamente demonstrado o não enquadramento do caso dos autos às hipóteses que configuram o direito subjetivo à nomeação do aprovado em concurso público (Tema 784 do STF), fato que impede a concessão da liminar requerida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 6 dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isaque Gemaque de Medeiros em face da Decisão Monocrática de ID 3400676 que indeferiu seu pedido de liminar para que fosse imediatamente nomeado ao cargo de Professor Classe 1 Nível A – Química na URE 20 – Região das Ilhas.

O embargante alega que a decisão combatida foi omissa quanto à ocorrência de preterição em razão da contratação de servidora temporária para o mesmo cargo e lotação.

Assim, requer a reforma do
decisum
para que a alega omissão seja sanada.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 3406669.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

Dentre as hipóteses que legitimam a proposição de embargos declaratórios está a ocorrência de omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil).

Assim, não houve omissão na Decisão embargada, eis que nesta foi expressamente demonstrado o não enquadramento do caso dos autos às hipóteses que configuram o direito subjetivo à nomeação do aprovado em concurso público, consoante a Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral, fato que impede a concessão da liminar requerida.

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este relator na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/10/2020